Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701232-76.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. EMBARGADO: MIRTES DA SILVA PEREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/10/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR